Tribunal: TJPA
Processo: 0031373-77.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031373-77.2008.8.14.0301

APELANTE: CRISTOVAO JAQUES BARATA

APELADO: BANCO FINASA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0031373-77.2008.8.14.0301

AGRAVANTE: CRISTOVÃO JAQUES BARATA

ADVOGADO: RENATA MILENE SILVA PANTOJA – OAB/PA 7330-A

AGRAVADO: BANCO FINASA S/A

ADVOGADO: DOMINGOS PADILHA DA SILVA – OAB/PA 12335-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGANTE ALEGA QUE HOUVE OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO
. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS A FIM DE RECONHECER A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em acolher os embargos de declaração para corrigir erro material constante da ementa do acórdão,

nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
opostos por
CRISTOVÃO JAQUES BARATA,
em face de acórdão de Id. 4459298, o qual afirmou que a conversão de ação de busca e apreensão em ação de depósito é possível, desde que o bem, como no caso, não tenha sido localizado ou não esteja na posse do devedor, consoante o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em suas razões recursais (Id. 4459299), o Embargante afirma que o acórdão contém omissão quanto ao mérito do recurso, ao basear sua sentença apreciando apenas as alegações referentes à falta de interesse da demanda por ausência de utilidade da ação de depósito.

Afirma que não foi apreciado o mérito do recurso, no tocante ao argumento de que o veículo, objeto da presente ação de depósito, já se encontra na posse da parte embargada.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, para que seja sanada a omissão.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID Nº 4459300 pág 2.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

O voto foi proferido nos seguintes termos:

“(...) Dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento, isso porque, da decisão interlocutória (fl. 37) que converteu a ação de busca e apreensão em ação de depósito, o apelante não recorreu, mediante o recurso cabível, oportunamente à época, o que resultou na preclusão da matéria.

Assim sendo, não há mais como discutir, nessa apelação, o argumento do apelante de falta de interesse da demanda por ausência de utilidade da ação de depósito.

(...) Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento (...)”.

No caso em tela, adianto que assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, esta egrégia Turma ao analisar o recurso, de maneira fundamentada, efetivamente não analisou a alegação do apelante de que o autor dessa ação já estaria na posse do veículo.

Contudo, apesar de reconhecer a existência de omissão em relação a este argumento, observo que o referido pedido, que agora será apreciado, não tem efetivamente o condão de modificar o resultado do julgamento em questão. E isso porque o Acórdão entendeu que a matéria quanto a conversão da busca e apreensão em ação de depósito está preclusa, ante a não impugnação via recurso à época.

Dessa forma, também a questão relativa ao fato de que o veículo já estaria na posse do banco, sofreu os efeitos da preclusão.

Assim, o Acórdão deve ser mantido para, suprida a alegada omissão, ser conhecido e improvido.

Acrescento, que cabe a parte apelante informar e comprovar, em eventual cumprimento de sentença, que o bem já foi entregue ao banco.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, porém
MANTENHO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024